Tribunal: TJBA
Processo: 0000134-83.2014.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000134-83.2014.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANSANCAO

Advogado(s)
:
SONIA SILVA CALDAS, IURY ANDRADE BORGES

APELADO: IRISMEIRE GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
EUSTORGIO PINTO RESEDA NETO, NIVEA DA SILVA RAMOS RESEDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. SERVIDORA LABOROU COMO PROFESSORA NOS QUADROS DO MUNICÍPIO POR APROXIMADAMENTE 21 (VINTE E UM) ANOS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO E PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que reconheceu a nulidade da contratação temporária da autora, que laborou como professora por cerca de 21 anos sem prévia aprovação em concurso público, e o condenou ao depósito do FGTS. O Município alegou a inexistência de vínculo regular e insurgiu-se contra a condenação ao pagamento de tais verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da autora, sem concurso público e com sucessivas prorrogações, é nula por infringência ao art. 37, II e IX, da CF/1988; (ii) estabelecer se, mesmo sendo nula a contratação, é devido o depósito do FGTS referente ao período laborado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo estabelecido entre a autora e o Município é nulo, por ausência de concurso público e sucessivas prorrogações de contratos temporários, em violação ao art. 37, II e IX, da CF/1988, e ao art. 9º, III, da Lei nº 8.745/1993.

A nulidade do contrato não afasta o dever do Município de realizar o depósito do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do Tema 916 da repercussão geral.

O ônus da prova quanto ao pagamento das verbas pleiteadas recai sobre o Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente em se tratando de prova positiva de fácil obtenção, entretanto, o Município não se desincumbiu de tal ônus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária sem prévia aprovação em concurso público e com sucessivas prorrogações configura nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, II e IX, da CF/1988.

Declarada a nulidade da contratação, o trabalhador faz jus ao pagamento dos salários pelos serviços prestados e ao depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Incumbe ao ente público o ônus de comprovar o efetivo pagamento das verbas remuneratórias, não sendo exigível da parte autora a prova negativa da inadimplência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 8.745/1993, art. 9º, III; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.648, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 14.06.2017 (Tema 916); STF, RE 765.320 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 11.09.2017; TJ-BA, APL 8002319-54.2019.8.05.0022, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 19.04.2022; TJ-BA, APL 8000387-09.2017.8.05.0052, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 22.09.2021; TJ-BA, APL 0000600-53.2015.8.05.0075, Rel. Des. João Augusto A. de Oliveira Pinto, j. 19.05.2021; TJ-MG, AC 10123140062217001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 02.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000134-83.2014.8.05.0046
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE CANSANÇÃO e
como Apelada
IRISMEIRE GOMES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA